Tribunal: TJSP
Processo: 2284546-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR CARTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Despacho que indeferiu pedido para realização de citação por via postal - Insurgência da exequente - Inadmissibilidade - Hipótese de não cabimento da citação via postal, por se tratar de ato complexo, pelo qual o executado é chamado para pagar, defender-se, submeter-se à constrição patrimonial ou, ainda, indicar

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR CARTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Despacho que indeferiu pedido para realização de citação por via postal - Insurgência da exequente - Inadmissibilidade - Hipótese de não cabimento da citação via postal, por se tratar de ato complexo, pelo qual o executado é chamado para pagar, defender-se, submeter-se à constrição patrimonial ou, ainda, indicar bens à penhora - Providência a ser realizada por oficial de justiça - Inteligência dos arts. 829 e 830 do CPC - Decisão mantida.

Recurso não provido.